Tribunal: TJDFT
Processo: 0766055-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade (art. 1.694, § 1°, CC), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695, CC).
2. Na espécie, o apelante, apesar de afirmar não ter condições de arcar com os alimentos da forma como fixados, não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório no que diz respeito à sua capacidade de prestar alimentos.
3. Constituir nova família, escolha pessoal, não conduz a redução de pensão alimentícia. Quem constitui nova família deve honrar o compromisso de prestar alimentos ao filho que já os recebia antes dessa condição pela elementar razão de que uniões posteriores não significam redução das necessidades alimentares dos filhos anteriores.
4. Recurso conhecido e não provido.